Tribunal: TCU
Processo: 030.206/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10450/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.206/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Gerstberger (XXX.217.311-XX); Carla Cavalcante Araujo (XXX.242.735-XX); Eduardo Farias Brinds Ley Fox (XXX.688.594-XX); Jose Torres Coura Neto (XXX.433.563-XX); Maria Raimunda Bonfim Lima (XXX.178.003-XX); Paula Dieb Martins (XXX.685.494-XX); Raquel Alves de Luna Dias (XXX.696.374-XX); Rita de Kassia Batista Almeida Silva (XXX.561.774-XX); Servulu Mario de Paiva Lacerda (XXX.970.464-XX); Wyama e Silva Medeiros (XXX.008.814-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.